Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725151-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FASSUS SERVICOS PROFISSIONAIS E DIVERSOS EIRELI - ME RECORRIDOS: GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PARTICULAR EM CONTRATO PÚBLICO. NECESSIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. LEI 8.666/93. I – Conquanto seja possível a cessão de créditos atinentes a contratos celebrados com a Administração Pública, a simples comunicação ao órgão/entidade não é suficiente para torna-la exigível, ante a disciplina do art. 65, inciso II, alínea “c&amp;rdquor;, da Lei no 8.666/93, que prevê que as modificações na forma de pagamento deverão ser objeto de aditivos contratuais; II – Não apresentado o respectivo termo aditivo disciplinando a nova forma de pagamento, não há é possível exigir que o ente público proceda à cessão do crédito, nos termos do acordo, ainda que homologado pelo juízo, ante ausência do preenchimento de requisito formal, exigido por lei. III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente insurge-se contra decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria subir o especial, uma vez que o recorrente não indicou, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017